Tribunal: TJDFT
Processo: 0008414-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008414-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31447244, foram julgadas extintas pelo pagamento as obrigações representadas pelas requisições de pequeno valor de ID: 26321984 (ANA MARIA DA SILVA), 22707691 (ANA MARIA DA SILVA PINA), 22707678 (ANA LÚCIA NUNES DA FONSECA LEITE), 22707663 (ANA ILSA DIAS LUCENA) e 22707354 (ANA ELISA FIGUEIRA DA SILVEIRA), ex vi do art. 924, II, do CPC, bem como restou consignado que ficou pendente de apreciação os pedidos do exequente de ID: 25224450, ratificados no ID: 25737590. Os alvarás foram expedidos como se extrai das fls. PDF 1321-1332. No ID: 25224450, o SINDIRETA requereu: "a) a retificação do requisitório de ID 22664884, expedido em favor da substituída processual ANA MARIA DA SILVA, eis que ocorreu erro material quanto ao número do CPF, assim, onde se lê: 113.983.531-91, deve-se ler: 305.351.741-87, conforme requerido em petição de ID 16091289; b) a expedição do competente requisitório relativo aos honorários contratuais das substituídas ANA ELISA FIGUEIRA DA SILVEIRA, ANA ILSA DIAS DE LUCENA, ANA LUCIA NUNES DA FONSECA LEITE, ANA MARIA DA SILVA PINA e ANA MARIA DA SILVA, os quais foram reservados em virtude da decisão de ID 16234321, e posterior intimação do devedor para a comprovação do pagamento; c) nova intimação do executado para que comprove o depósito dos requisitórios ID’s 22707354, 22707663, 22707678, e 22707691, e em caso de ausência de depósito do valor devido, o sequestro da quantia necessária ao pagamento do crédito, devidamente atualizado pelo IPCA-E, por intermédio do sistema BACEN/JUD; d) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 10417146, eis que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; e) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos das substituídas ANA LUCIA DE LIMA FERREIRA, ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS, ANA LUCIA GOMES DA PENHA VIEIRA e ANA MARIA DE CARVALHO LEITE, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 10417127; e, f) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes, haja vista o trânsito em julgado do acórdão que afastou a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 10417104 - Pág. 10), em virtude da tese firmada no Tema 792 do STF, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 10417101.” Desse modo, em revista aos autos extrai-se que a decisão de ID: 25941056, revogou a suspensão do feito e determinou a retificação da requisição de pequeno valor expedida em favor de ANA MARIA DA SILVA. Portanto, atendidos os pedidos de letras a e d. No ID: 31447244, foram decididos os pedidos de letras b e c. O processo foi declarado saneado na decisão de ID: 10417127. O destaque da verba honorária contratual foi deferido, segundo o percentual de 20%, no ID: 10417101. No ID: 10417185, ANA ELISA DA SILVEIRA, ANA ILSA DIAS DE LUCENA, ANA LÚCIA DE LIMA FERREIRA, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA SANTOS, ANA LUCIA NUNES DA FONSECA LEITE, ANA MARIA DA SILVA e ANA MARIA DA SILVA PINA aceitaram a proposta do ente distrital e renunciaram, de forma irrevogável e irretratável, ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, conforme homologação inclusa no acórdão (ID: 10417192) proferido em sede de agravo interno interposto pelo SINDIRETA. Não foram homologadas as renúncias ao direito à correção monetária pelo IPCA-E em relação à ANA LÚCIA DE LIMA FERREIRA e ANA LÚCIA DE OLIVEIRA SANTOS (ID: 15363836). A cópia do acordo firmado entre as partes está no ID: 10417101. Os honorários da execução foram fixados pela decisão de ID: 10416914. Noutro giro, os correspondentes Embargos do Devedor n. 0003819-95.2008.8.07.0000 garantiram a expedição de requisição de pequeno valor até o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, transitando em julgado, conforme consta na decisão de ID: 10417127 destes autos e de ID: 11887100 dos autos dos embargos. Em razão de equívoco, determinou-se o cancelamento de precatórios e a expedição das adequadas ordens de pagamento, RPV’s (ID: 20585576). Quanto à anuente ANA GERALDA DE BARROS, a requisição de precatório foi expedida no ID: 10417122, e os cálculos (ID: 10417121) aplicaram o INPC até 30/06/2009 e IRP posteriormente. Satisfeito o crédito, a execução foi julgada extinta em relação à anuente ANA GERALDA DE BARROS (ID: 10417139). É o relato necessário. Passo a decidir. Nada a prover quanto aos pedidos de letras a, b, c e d, porque foram apreciados nos ID’s: 25941056 e 31447244. Quanto ao pedido de letra f, este será apreciado após homologados os cálculos das substituídas processualmente que prosseguem na ação. Neste quadro, uma vez declarado saneado o processo quanto às substituídas processualmente ANA LUCIA DE LIMA FERREIRA, ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS, ANA LUCIA GOMES DA PENHA VIEIRA e ANA MARIA DE CARVALHO LEITE, é o caso de atualizar seus créditos. Todavia, sobreveio a Emenda Constitucional n. 113/2021 (publicada no Diário Oficial da União em 9/12/2021), definindo parâmetros novos para a respectiva atualização de créditos das substituídas que prosseguem na ação. Assim, os autos devem retornar à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos segundo a respectiva Emenda Constitucional quanto às substituídas (ANA LUCIA DE LIMA FERREIRA, ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS, ANA LUCIA GOMES DA PENHA VIEIRA e ANA MARIA DE CARVALHO LEITE), devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 10417101), os honorários contratuais deferidos no ID: 10417101 e os honorários da execução (ID: 10416914) incidentes, inclusive, sobre os valores dos créditos da servidora anuente ANA GERALDA DE BARROS. Portanto, na atualização dos cálculos, para fins de elaboração dos honorários à execução da anuente, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório quando os valores já tiverem sido integralmente satisfeitos e quando julgada extinta a ordem de pagamento. Quanto às substituídas ANA ELISA DA SILVEIRA, ANA ILSA DIAS DE LUCENA, ANA LÚCIA DE LIMA FERREIRA, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA SANTOS, ANA LUCIA NUNES DA FONSECA LEITE, ANA MARIA DA SILVA e ANA MARIA DA SILVA PINA, que renunciaram ao IPCA-E (ID: 10417185), devem ser aplicados os índices INPC até 30/06/2009 e IRP posteriormente. No tocante à correção monetária das demais substituídas não anuentes, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 25 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador